Tribunal: TJES
Processo: 5021818-48.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021818-48.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES
APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DANOS MORAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da purgação da mora, mas indeferiu o pedido da parte requerida para determinar à instituição financeira a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo. O apelante sustenta que quitou integralmente a dívida mediante depósito judicial em 18/12/2024, tendo o bem sido restituído em 23/12/2024, sem que o banco promovesse a exclusão da restrição no órgão de trânsito, requerendo a determinação judicial para a baixa do gravame, com imposição de multa diária, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a purgação da mora e a quitação integral da dívida em ação de busca e apreensão, o credor fiduciário possui o dever de promover a imediata baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, podendo o Poder Judiciário impor obrigação de fazer com multa coercitiva; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do credor ao pagamento de danos morais no âmbito da própria ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor fiduciante o direito de receber o bem livre de ônus fiduciário após o pagamento integral da dívida, impondo ao credor a obrigação de promover a baixa do gravame junto ao órgão competente.

A manutenção indevida da restrição após a quitação integral da obrigação caracteriza descumprimento do dever legal do credor, sendo legítima a intervenção judicial para determinar a baixa da alienação fiduciária.

O Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas coercitivas destinadas a assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, inclusive mediante fixação de multa diária, nos termos do art. 537, como instrumento de efetividade da decisão judicial.

A ação de busca e apreensão possui objeto processual restrito à consolidação da propriedade em favor do credor ou à restituição do bem em caso de purgação da mora, não comportando a apreciação de pedido indenizatório por danos morais no âmbito da própria demanda.

A eventual responsabilização civil da instituição financeira pela demora na baixa do gravame exige cognição exauriente e adequada dilação probatória, devendo ser discutida em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário tem o dever legal de promover a imediata baixa do gravame de alienação fiduciária após a purgação da mora e a quitação integral da dívida.

O Poder Judiciário pode impor obrigação de fazer ao credor para promover a baixa do gravame, com fixação de multa diária destinada a assegurar o cumprimento da decisão.

O pedido de indenização por danos morais decorrente da demora na baixa do gravame não pode ser apreciado no âmbito da ação de busca e apreensão, devendo ser formulado em ação autônoma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021818-48.2024.8.08.0012

APELANTE: PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Pedro Henrique Passos Zorzal Transportes contra a sentença que, nos autos da presente “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da purgação da mora, mas indeferiu o pedido da parte requerida para que a instituição financeira fosse compelida judicialmente a realizar a baixa do gravame de alienação fiduciária.
Em suas razões recursais (ID 18363259) o Apelante alega:
(i)
que realizou a purgação da mora e quitou integralmente o veículo por meio de depósito judicial no dia 18/12/2024;
(ii)
que o veículo foi restituído fisicamente em 23/12/2024, porém a instituição financeira não providenciou a baixa da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito;
(iii)
que o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece expressamente que, paga a integralidade da dívida, o bem deve ser restituído livre de ônus; e
(iv)
que a manutenção do gravame por tempo excessivo e injustificado gera o dever de indenizar por danos morais.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, determinando a baixa imediata da restrição do veículo e nos cadastros de proteção ao crédito sob pena de multa diária, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de apelação.

Inicialmente, a parte apelante alega que a decisão de primeiro grau ignorou o comando legal que obriga o credor a liberar o bem de forma imediata após a quitação, argumentando que a demora excessiva em realizar a baixa da restrição configura ato ilícito passível de multa coercitiva e indenização.

É imperativo reconhecer que o ordenamento jurídico atribui diretamente ao credor o dever legal de providenciar a exclusão do registro de alienação fiduciária no órgão de trânsito logo após o pagamento integral da obrigação.

Essa responsabilidade decorre da expressa previsão do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que assegura ao devedor fiduciante o direito de receber o bem restituído totalmente livre do ônus fiduciário assim que confirmada a purgação da mora com o pagamento dos valores indicados na petição inicial.

Em consonância com a legislação civil e de proteção ao consumidor, o Código de Processo Civil estabelece mecanismos coercitivos justos para garantir a efetividade das decisões, cabendo ao juiz aplicar medidas que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, não sendo admissível que o Poder Judiciário transfira exclusivamente para a via extrajudicial o ônus de uma baixa documental que é consequência lógica e direta da quitação reconhecida no próprio processo.

No presente caso, a alegação de que o consumidor deveria buscar administrativamente a solução evidencia um desamparo injustificado. A purgação da mora ocorreu em 18/12/2024 e o bem foi fisicamente devolvido em 23/12/2024. Contudo, os documentos juntados aos autos comprovam que, mesmo meses após a quitação integral atestada pelo próprio Juízo, a instituição financeira se mantém omissa, preservando a restrição de propriedade em seu favor de forma indevida.

Portanto, a sentença de primeiro grau deve ser reformada nesse ponto, sendo obrigatória a expedição de ordem judicial dirigida à instituição financeira para que promova a imediata exclusão do gravame.

Prosseguindo, a parte apelante requer a fixação de multa diária (astreintes) para forçar o cumprimento da obrigação de fazer.

O artigo 537 do Código de Processo Civil permite que o Juiz fixe a multa de forma independente, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, visando atuar no aspecto psicológico do devedor para desestimular o descumprimento.

Considerando o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de garantir a efetividade imediata da ordem, fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a incidir caso o Apelado não comprove a baixa do gravame e das restrições de crédito no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste acórdão.

Por fim, o recorrente pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que o longo período sem o cumprimento da lei lhe causou prejuízos extrapatrimoniais.

A jurisprudência consolidada estabelece que a demora injustificada na liberação do gravame de alienação fiduciária no órgão de trânsito, após a quitação integral do contrato, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Contudo, a pretensão indenizatória formulada pelo devedor é manifestamente incompatível com os limites objetivos da presente demanda. O procedimento da ação de busca e apreensão possui escopo cognitivo e executivo bastante restrito, vocacionado exclusivamente à consolidação da propriedade em favor do credor ou à restituição do bem em caso de purgação da mora pelo devedor fiduciante.

A análise contextual e processual revela que a inclusão de pedido de condenação em danos morais em sede de defesa ou de recurso em ação de busca e apreensão ultrapassa o objeto delimitado pela legislação especial de regência. A apuração de eventual responsabilidade civil do banco pela demora na baixa do gravame exige cognição exauriente, dilação probatória própria e respeito ao contraditório em procedimento adequado.

Portanto, o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais deve ser afastado no âmbito deste processo, cabendo à parte apelante deduzir tal pretensão, caso queira, em ação autônoma, via processual correta e hábil para o debate aprofundado da matéria.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso unicamente para determinar que o Apelado proceda à baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo descrito nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a intimação deste acórdão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem majoração de honorários recursais, dada a sucumbência parcial na presente via.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.